Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA TERRACAP. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DÚVIDA A RESPEITO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO CORRETAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO SINGULAR POR MEIO DA DECISÃO AGRAVADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA SUSPENSA DIANTE DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO EMERGENCIAL FORMULADO PELO AGRAVANTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo agravante nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro.
2. O tema de fundo subjacente à aludida ação diz respeito à regularização fundiária do "Condomínio Guerreiro", localizado no Setor de Mansões Abrahão II, Núcleo Rural, na Região Administrativa de Santa Maria. 2.1. Nos autos de processo originado por ação reivindicatória, ainda no ano de 1993, o Juízo singular expediu, em favor da Companhia Imobiliária de Brasília, ora recorrida, mandado para que os réus desocupassem voluntariamente a área objeto da demanda. 2.2. Contra a mencionada determinação judicial o agravante ajuizou ação de embargos de terceiro com o intuito de obstar a efetivação da ordem de desocupação, oportunidade em que argumentou, em síntese, que o imóvel objeto da demanda não integra o patrimônio da agravada e foi adquirido de modo legítimo pelo recorrente, de modo que não estariam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC.
3. É perceptível que a dúvida suscitada pelo agravante a respeito da propriedade do imóvel por ele ocupado foi devidamente afastada pelo Juízo singular ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência. 3.1. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, no sentido da existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do agravante que possa justificar o deferimento da tutela emergencial requerida.
4. As questões suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação pela empresa pública agravada nos autos do processo de origem. Dito de outro modo, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
5. No presente momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem, não merecem acolhimento as alegações articuladas pelo recorrente, de modo que merece ser integralmente mantida a decisão agravada.
6. Como reforço argumentativo convém observar que a ordem de reintegração de posse deferida em favor da Terracap em relação ao imóvel pretensamente integrado no acervo patrimonial do agravante, atualmente se encontra suspensa em virtude de decisão proferida pelo Juízo singular nos autos de outro processo. 6.1. O aludido cenário também conduz à conclusão de que não há qualquer justificativa jurídica para a pretendida reforma da decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.